Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEITADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço que foi designado na importância de R$55.565,02, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de 15.01.2020 pelo IPCA e juros de mora, índice da caderneta de poupança, desde a citação.
2. Nas suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL pugna, em preliminar, pela suspensão do processo em razão de pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado no Processo no 0706845-89.2020.8.07.0016. No mérito, combate o adicional de 0,3 e afirma que este só é devido ao militar no exercício de Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). Também discorre sobre a necessidade de abatimento do valor da condenação as quantias recebidas a título de serviço voluntário gratificado e auxílio-fardamento. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de suspensão do feito: O Distrito Federal pediu a suspensão do feito em razão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. O julgamento do presente recurso encontrava-se suspenso em razão do incidente de uniformização suscitado (autos n. 0724872-23.2020.8.07.0016), o qual foi julgado em 05/03/2021 (i.d. 25035076), inadmitindo-se o incidente por ausência de divergência de interpretação entre as Turmas Recursais, devendo ser retomado seu julgamento. Assim, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
4. O Decreto 17.352/96 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar da reserva remunerada, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, previsto no art. 9o da Lei da 7.289/84. Registra-se, ainda, que o art. 5o, do mencionado Decreto, estabelece que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação e o art. 9o, arremata, assegurando que o Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, terá todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.
5. Os argumentos do Distrito Federal de que é indevido o pagamento de três décimos dos proventos de aposentadoria vai de encontro ao que determina o art. 5o e o art. 9o do Decreto 17.352/96, restringindo direito assegurado à parte autora. Tal decreto não traz qualquer distinção de direito entre o militar que está realizando a prestação por tempo certo (PTC) ou para serviço ativo.
6. Registra-se, ainda, que a exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei no 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo. No caso dos autos, a parte autora é militar da reserva remunerada do Distrito Federal, para o qual não há nenhuma restrição na lei para o recebimento de tal adicional.
7. Precedentes: (Acórdão 1264202, 07501141820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230688, 07270369220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a sentença não merece reforma.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios ao patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.